Tribunal: TJBA
Processo: 8069158-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069158-20.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: RAIMUNDO ALVES SANTANA Advogado(s): ORLANDO ALVES DE BRITO AGRAVADO: CONCESSIONARIA BAHIA NORTE S.A. Advogado(s): PEDRO JOSE LACERDA MARTINS VIANNA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO PARCIAL COM EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO IMEDIATO DE CUSTAS. INSURGÊNCIA DO AUTOR. CABIMENTO. COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. AGRAVANTE EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE, COM INCAPACIDADE LABORAL E ÚNICA FONTE DE RENDA CONSISTENTE EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE VALOR PRÓXIMO AO SALÁRIO-MÍNIMO. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MAIS DA METADE DA RENDA MENSAL. DESPROPORCIONALIDADE. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DO ACESSO À JUSTIÇA. IRRELEVÂNCIA DO VALOR ELEVADO DA CAUSA PARA AFERIÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA ATUAL. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO CONCRETA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. CONCESSÃO INTEGRAL DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8069158-20.2025.8.05.0000, em que é Agravante RAIMUNDO ALVES SANTANA e Agravada a CONCESSIONARIA BAHIA NORTE S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da QUARTA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador/BA, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça